Tribunal: TCU
Processo: 025.753/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação instaurada para aprofundar o exame quanto à atuação de responsável no processo de licenciamento socioambiental do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) São Luiz do Tapajós.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apartado autuado em atenção ao item 9.2 do Acórdão 632/2021-TCU-Plenário (TC Processo 027.601/2018-8 ), a fim de aprofundar o exame quanto à designação do Sr. Deuzivaldo Saw Munduruku como Coordenador Regional da Funai na região do Tapajós, bem como sua atuação no processo de licenciamento socioambiental do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) São Luiz do Tapajós, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência, nos termos do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, à Fundação Nacional do Índio - Funai, de que situações que envolvam potenciais conflitos de interesse devem ser submetidas à Comissão de Ética Pública, nos termos previstos no art. 4 o, §1o, da Lei 12.813/2013 (Lei de Conflito de Interesses); 9.2. promover, com fundamento nos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 c/c art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, o apensamento em definitivo aos autos do TC Processo 027.601/2018-8 , no qual foi prolatado o Acórdão 632/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional do Índio (Funai), ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.